Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708393-25.2019.8.07.0004 RECORRENTES: MARIANO FERREIRA DO NASCIMENTO, RODRIGO MEDANHA DO NASCIMENTO, DEJANARA MARTINS FONSECA RECORRIDA: LENI ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. ALEGADA SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Na forma do artigo 507 do Código de processo civil: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. Devidamente estabelecida a ilegitimidade da denunciação à lide em recurso de agravo de instrumento anterior, descabida a reanálise da mesma questão em sede de apelação. 3. O pagamento do preparo recursal importa em atitude contrária ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, levando à preclusão lógica. 4. Negou-se provimento à apelação. Os recorrentes, após pedirem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, apontam violação ao artigo 125 do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, a possibilidade de denunciação à lide no caso em exame. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionam os supostos paradigmas para a demonstração do suposto dissídio. Pugnam pela concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Com relação ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 125 do CPC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “a tese recursal dos requeridos reaviva discussão já afastada por essa corte quando julgamento do Agravo de Instrumento no 0719905-46.2021.8.07.0000, por mim relatado, que ao acórdão no 1364212 referendou a decisão judicial de indeferir a denunciação da lide perquirida pelos ora apelantes” (ID Num. 50630580 - Pág. 4). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “quanto ao acordo confessamente firmado entre as partes (ID 48429493), combinou-se o aluguel de imóvel, com cláusula expressa de vedação de sublocação (Cláusula 3.1). Ademais, além das meras palavras dos recorrentes no sentido da regularidade da sublocação não há qualquer elemento de prova nos autos que sustente a regularidade da sublocação, ou seja, um eventual aditivo de contrato de locação permitindo a sublocação ou a inclusão de novo locatário” (ID Num. 50630580 - Pág. 4) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC n. 778.507/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017